Tribunal: TJBA
Processo: 0547639-12.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547639-12.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, NELSON BRUNO DO REGO VALENCA, ANDRE RODRIGUES PARENTE, DANIEL CIDRAO FROTA, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JULIANA NASCIMENTO PITTA

Advogado(s)
:
CRISLANE PEREIRA NOGUEIRA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FNDE E AGENTE FINANCEIRO. IRRELEVÂNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NA ENTREGA DE ATIVIDADES. NÃO LANÇAMENTO DE NOTAS. IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DO FIES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A ausência do FNDE ou do agente financeiro no polo passivo não compromete a validade do feito, pois a relação discutida restringe-se à falha no serviço educacional prestado exclusivamente pela instituição de ensino. Aplicação da jurisprudência do STJ. Preliminar afastada.

2.

A demanda trata de relação de consumo entre estudante e instituição de ensino. A responsabilidade decorre da má prestação do serviço educacional, sendo competente a Justiça Estadual para o julgamento da causa. Preliminar afastada.

3.

Comprovada a negligência da instituição de ensino na condução da vida acadêmica da aluna, especialmente por omissão no lançamento das notas e na organização das atividades durante o período de licença maternidade.

4.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a falha da instituição e os prejuízos suportados pela aluna, resta caracterizada a obrigação de indenizar.

5.

A interrupção do curso e a perda do financiamento por conduta imputável à instituição de ensino ensejam compensação por abalo moral. Valor de R$ 10.000,00 mantido por atender aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0567334-83.2017.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima elencadas.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelas seguintes razões do voto condutor.

VII